Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE. CIVIL. FORNECEDOR. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PROVA. ÔNUS. AUTOR. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO. CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A responsabilidade civil do fornecedor na relação de consumo é objetiva e tem como suporte a teoria do risco do negócio, conhecida também por risco da atividade ou risco empresarial.
2. Cabe ao autor que formula pedido de indenização por danos materiais comprovar a existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima, sob pena de enriquecimento ilícito ou sem causa, fato censurado pelo ordenamento jurídico.
3. O simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa por gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico.
4. Apelação desprovida.